Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. DEMANDA QUE EXIGE, PARA ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FILIAÇÃO, EXAME QUANTO À EXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO SOCIAFETIVA E QUANTO À POSSIBILIDADE DE SER RECONHECIDA A PLURIPARENTALIDADE E SEUS EFEITOS SUCESSÓRIOS. TEMAS QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES DA COMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. MATÉRIAS QUE NÃO SE LIMITAM A QUESTÕES CONTENCIOSAS OU ADMINISTRATIVAS DIRETAMENTE AFETAS A ATOS DE REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAIS. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para processar e julgar questões contenciosas e administrativas diretamente relativas a atos de registros públicos e notariais, quando considerados em si mesmos, nos termos do art. 31, III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, não abarca controvérsia que envolva tema relativo à existência de filiação socioafetiva nem à possibilidade de ser reconhecida a pluriparentalidade e seus efeitos sucessórios.
2. Relativamente à competência do juízo da Vara de Registros Públicos, predomina neste Tribunal de Justiça entendimento no sentido de estar restrita a questões que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais, tais como pretensões que visem ao reconhecimento da validade do ato cartorário em si mesmo considerado. Observados os marcos assim estabelecidos, força atrativa não tem o juízo registral para deslocar para si a competência para processar e julgar lide cuja controvérsia não se resuma exclusivamente à questão registrária, ainda que a solução da demanda leve a alteração do registro público antes lavrado.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência material do juízo de família, no caso, o juízo suscitado da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.